Tribunal: TJDFT
Processo: 0742312-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL – GAZR. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 1.009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a devolução dos valores percebidos pela autora; bem como para determinar que ele se abstenha de promover descontos nos vencimentos da requerente, referentes às parcelas da gratificação de atividade em zona rural que foram pagas à autora em fevereiro e março de 2016.
2. No recurso inominado, alega que a sentença deve ser reformada, pois os pedidos iniciais não têm amparo legal quando recebeu indevidamente a Gratificação de Atividades em Zona Rural – GAZR. Afirma que o pagamento indevido feito a autora não decorreu de má aplicação da lei ou de erro de interpretação, mas, sim, da inobservância dos requisitos legais exigidos. Logo, tratou-se de acréscimo impróprio aos vencimentos da autora. Requereu a reforma da sentença Contrarrazões apresentadas.
3. Registre-se que o feito estava suspenso aguardando o julgamento do Recurso Especial no 1769306 – AL do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."
4. Observa-se, ainda, que sobre o Tema no 1009, houve modulação dos efeitos conforme segue: “Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”, ou seja, a partir de 19/05/2021.
5. Verifica-se que o feito foi distribuído em 29/08/2019, data anterior à publicação do Acórdão que julgou o Tema no 1009. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF), entretanto tal prerrogativa sofre limitações, em especial, quando se referir à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
6. No período de fevereiro e março de 2016 a parte autora recebeu equivocamente Gratificação de Atividade, em Zona Rural – GAZR por erro da administração. Nesse sentido, não restou demonstrada a má-fé da parte autora, porque não contribuiu em nada com tal equívoco, razão porque constatado o erro no pagamento da remuneração da parte autora, neste caso, a Administração Pública tem o poder-dever de corrigir o equívoco, porém os efeitos financeiros devem ser corrigidos após a ciência da parte autora, com data de validade futura, porque restou demonstrada a boa-fé da servidora.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.